Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DE BENS. PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS PELOS BENS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. TEMA REPETITIVO 1.074 DO STJ. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Segunda Seção do c. STJ consolidou entendimento acerca da necessidade de recolhimento dos impostos gerados pelos bens do espólio, como condição para homologação da partilha e expedição do respectivo formal, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074), firmando a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
2. Havendo débitos tributários incidentes sobre os bens do espólio objeto de parcelamento, a expedição do formal de partilha não exige a quitação integral antecipada, mas condiciona-se à comprovação da regularidade fiscal mediante a apresentação de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, porquanto a norma prevista no art. 192 do CTN demanda interpretação sistemática em harmonia com o disposto nos arts. 151, IV, e 206 do mesmo Diploma Tributário.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.